Tribunal: TJES
Processo: 5001916-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001916-53.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

EMBARGADO(S):

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De imediato, verifica-se que a tese em comento não fora deduzida em nenhum momento processual pelo Embargante, configurando-se inviável decidir sobre questões levantadas apenas em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância.

2.

O julgado paradigma invocado pelo ente Embargante fixou a seguinte tese, feito o pertinente destaque: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Portanto, o entendimento exarado no RE 560.900/DF é absolutamente incompatível com o argumento do recorrente de “desnecessidade de trânsito em julgado em ação condenatória para a eliminação de candidato em carreiras de segurança pública”.

3.

Por derradeiro, consigne-se que em sede de embargos de declaração é inviável, sob alegação de vício de omissão no julgado, pretender o exame de questão que demonstra o inequívoco caráter infringente e de manifesto inconformismo com o resultado desfavorável ao interesse da parte, pois
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS).

4.

Embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que “é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

5.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5001916-53.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001916-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001916-53.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

EMBARGADO(S):

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
, em face de acórdão de Id. 1925969, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA
, para determinar que seja procedida a reinclusão e prosseguimento do ora Embargado no Curso de Formação da Polícia Militar do Espírito Santo, na condição de Aluno Soldado do CFSd/2018, garantida a reposição das aulas e provas eventualmente perdidas, até ulterior deliberação, ressalvada a possibilidade de eventual exclusão por outro motivo, alcançada durante as demais etapas

do certame.

Em síntese, em suas razões recursais, acostadas
ao Id. 2009707
,
o Embargante aduz que o Acórdão vergastado padece do vício de omissão, porquanto não observou a aplicabilidade do RE 560.900/DF (Tema 22 do STF), segundo o qual nas carreiras de Estado, dentre as quais a militar está inserida, não é necessário aguardar o trânsito em julgado das ações no que se refere à análise da vida pregressa.

Pois bem. Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

Certo é, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Verifica-se dos autos que, o acórdão embargado explorou de forma inteligível a questão apontada pelo Embargante, consignando, expressamente, que,
in verbis
:

No caso, afigura-se incontroverso que o Agravante foi aprovado nas fases anteriores do certame sendo não recomendado na segunda fase da investigação social, cuja previsão de contraindicação consta do item 17.5 do Edital, assim redigido:

17.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; d) prática de alcoolismo.

Nesse contexto, observo que os fatos imputados ao Agravante para justificar sua contraindicação, estão em apuração em processo no qual sequer há decisão final, por suposta prática de infração tipificada no art. 202 (embriaguez em serviço ou apresentar-se embriagado para presta-lo) do Código Penal Militar, afrontando o princípio da presunção de inocência. Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público.

Deveras, de acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório “viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória” (ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “Esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal registram entendimento no sentido de ser ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.” (AgRg no AREsp 418.345/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim, entendo que a exclusão do Agravante do certame, a princípio, fere à mencionada presunção de inocência, devendo ser afastada, por ora, pelo menos até uma cognição mais ampla no Juízo de origem, a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, garantindo, desta forma, a participação do mesmo nas demais etapas do certame, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

De imediato, verifico
que a tese em comento não fora deduzida em nenhum momento processual pelo Embargante, configurando-se inviável decidir sobre questões levantadas apenas em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância.

No entanto, destaco, por oportuno,
que o julgado paradigma invocado pelo ente Embargante fixou a seguinte tese, feito o pertinente destaque: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei,
não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. Portanto, o entendimento exarado no RE 560.900/DF é absolutamente incompatível com o argumento do recorrente de “desnecessidade de trânsito em julgado em ação condenatória para a eliminação de candidato em carreiras de segurança pública”.

Por derradeiro, consigne-se que em sede de embargos de declaração é inviável, sob alegação de vício de omissão no julgado, pretender o exame de questão que demonstra o inequívoco caráter infringente e de manifesto inconformismo com o resultado desfavorável ao interesse da parte, pois
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS).

Na mesma linha, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente
. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
.” (RTJ 154/223).

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que “
é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001916-53.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

EMBARGADO(S):

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De imediato, verifica-se que a tese em comento não fora deduzida em nenhum momento processual pelo Embargante, configurando-se inviável decidir sobre questões levantadas apenas em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância.

2.

O julgado paradigma invocado pelo ente Embargante fixou a seguinte tese, feito o pertinente destaque: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Portanto, o entendimento exarado no RE 560.900/DF é absolutamente incompatível com o argumento do recorrente de “desnecessidade de trânsito em julgado em ação condenatória para a eliminação de candidato em carreiras de segurança pública”.

3.

Por derradeiro, consigne-se que em sede de embargos de declaração é inviável, sob alegação de vício de omissão no julgado, pretender o exame de questão que demonstra o inequívoco caráter infringente e de manifesto inconformismo com o resultado desfavorável ao interesse da parte, pois
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS).

4.

Embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que “é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

5.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5001916-53.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.